Tribunal: TJMT
Processo: 1017526-51.2023.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017526-51.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Consórcio]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[UNIFISA-ADMINISTRADORA NACIONAL DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 60.732.997/0001-04 (APELADO), ALBERTO BRANCO JUNIOR - CPF: 023.614.818-47 (ADVOGADO), BEZERRA ATACADAO DA MADEIRA LTDA - CNPJ: 29.596.752/0001-49 (APELANTE), JESSIKA NAIARA VAZ DA SILVA - CPF: 022.104.581-37 (ADVOGADO), LUCIANA BORGES MOURA CABRAL - CPF: 846.156.301-82 (ADVOGADO), FERNANDO HENRIQUE MORALES PERRONI - CPF: 835.011.341-34 (APELANTE), BIANCA AZOIA BEZERRA - CPF: 055.972.121-84 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADOS IMPROCEDENTES – TRÂNSITO EM JULGADO - PENHORA ON LINE EFETIVADA – ALEGAÇÕES DE AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE DO TÍTULO (CONTRATO DE ADESÃO DE CONSÓRCIO), EXCESSO DE EXECUÇAO – MATÉRIAS IDÊNTICAS ÀS TRATADAS – OCORRÊNCIA DE COISA JULGADA – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO MANTIDA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 924, II, DO CPC - RECURSO DESPROVIDO.

À luz do artigo 924, II, do CPC, deve ser mantida a sentença de extinção da execução por quantia certa, diante da ocorrência do bloqueio de valores e satisfação da obrigação, quando as questões atinentes às razões do recurso de apelação já foram abordadas em sede de Embargos à Execução, tendo ocorrido o trânsito em julgado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
BEZERRA ATACADAO DA MADEIRA LTDA,
em face da sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que
JULGOU EXTINTO
o feito (Ação de Execução por Quantia Certa n.
1017526-51.2023.8.11.0041
), com fulcro no artigo 924-II do CPC, diante do bloqueio on line e da anuência com o valor pela Autora/Exequente/Apelada:
UNIFISA – ADMINISTRADORA NACIONAL DE CONSÓRCIOS LTDA.

Em síntese, a Apelante afirma que a sentença deve ser reformada, pois a Exequente/Apelada deixou de juntar o contrato de consórcio firmado entre as partes, trazendo apenas “(...) EXTRATO DO CONSORCIADO, RECIBO, CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA, PROPOSTA DE ADESÃO AO SEGURO PRESTAMISTA E TERMO DE TRANSFERÊNCIA DE CESSÃO DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES DE COTA DE CONSÓRCIO”.

Defende a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, com a inversão do ônus da prova.

Sustenta a cobrança indevida de seguros – venda casada, pelo fato de que a contratação não seria opção, mas sim imposição.

Acrescenta que não há índice previsto no contrato para a atualização do valor; e que “(...) diante da omissão do índice de reajuste do valor do bem pactuado pelas partes, e demonstrado a abusividade do índice de reajuste aplicado pelo apelado, deve ser aplicado entendimento pacificado da jurisprudência, que determina a aplicação da variação do INPC/IBGE como reajuste do valor do bem (...)”.

Assevera que o título de execução não possui liquidez, diante da não comprovação do contrato de adesão de consórcio, eis que ele não foi juntado; e que as planilhas de cálculo demonstram reajuste elevado, configurando excesso.

Defende que Contrato de Adesão a Grupo de Consórcio não é título executivo, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

Requer o provimento do apelo para “(...) que seja reconhecido que no contrato em questão, incidam as normas do CDC- Código de Defesa do Consumidor; (...) que seja reconhecido a abusividade e ilegalidade da cobrança de seguro, no Contrato de Adesão a Grupo de Consórcio, Grupo 633 e 638, Cotas n.º 378 e 415, por se tratar de venda casada, devendo ser restituído ao apelante os valores pagos; (...) que seja declarado ilegal e abusivo o reajuste do valor do bem aplicado pelo apelado, no Contrato de Adesão a Grupo de Consórcio, Grupo 633 e 638, Cotas n.º 378 e 415, bem como reconhecer que o apelado não comprovou nos autos qual o índice de correção pactuado, requer que o valor do bem seja reajustado pelo INPC, ou outro índice que o juiz entenda devido. (...) suspensão da execução, bem como o reconhecimento da nulidade do título executivo e a extinção do feito, diante da falta de liquidez do título, decorrente da ausência da juntada do contrato de adesão ao grupo de consórcio”; e (...) Como pedido alternativo, requer que seja declarado que o contrato de adesão à grupo de consórcio NÃO É TITULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL, diante da falta de liquidez do título, requerendo desde já a extinção da ação de execução”. Requer que seja RECONHECIDO que a MORA É DO CREDOR, bem como que seja afastada a cobrança dos encargos de mora. Por fim, seja o Apelado condenado ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, sendo afastado o apelante ao pagamento dos honorários advocatícios e custas”.

Em contrarrazões, a Apelada pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em analisar e dirimir se merece ou não reparos a sentença que
JULGOU EXTINTO
o feito (Ação de Execução por Quantia Certa n.
1017526-51.2023.8.11.0041,
manejada por
UNIFISA – ADMINISTRADORA NACIONAL DE CONSÓRCIOS LTDA
em face de
BEZERRA ATACADÃO DA MADEIRA LTDA E OUTROS
)
, com fulcro no artigo 924-II do CPC, diante do bloqueio on line e da anuência com o valor pela Autora/Exequente/Apelada.

Pois bem.

Malgrado as razões lançadas no recurso, tem-se este não merece lograr êxito.

É que, conforme muito bem apontado pela sentença recorrida, todos os pontos colocados em discussão nesta apelação já foram abordados e dirimidos, quando do julgamento dos Embargos à Execução n. 1021344-74.2024.8.11.0041, ocorrendo, inclusive, o trânsito em julgado.

Vejamos o teor da sentença lançada nos Embargos à Execução mencionada:

“(...) Compulsando os autos, verifica-se que a matéria tratada nos presentes é de direito e de cunho documental e, estes já estão nos autos para receber decisão, cabendo julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355-I do Novo Código de Processo Civil, dispensando produção de provas em audiência ou pericial.

Em face de tratar de matéria de direito documental, dispensa a inversão do ônus da prova, considerando a existência de todos os elementos para julgamento de plano da ação.

I – DAS PRELIMINARES

As referidas foram analisadas no id nº 158404715 (feito nº 1021344-74.2024).

A questão da ilegitimidade do executado FERNANDO, fora dirimida no id nº 158404715 (feito nº 1021344-74.2024), assim como a referente a existência de garantia, eis que, bem dado em garantia está alienado fiduciariamente existe a possibilidade de incidência da garantia sobre direito do fiduciante e não sobre o automóvel em si. Deste modo, analisadas tais questões, sobejando apenas análise da abusividade da taxa de administração, venda casada e exorbitância de juros.

Ultrapassado esse ponto, tem-se que processos tramitaram regularmente, não havendo nulidades que possam maculá-lo, nem vícios a serem suscitados de ofício, razão pela qual se passa a enveredar pelo mérito da causa.

II – DO MÉRITO

Analisando os autos, denota-se da ação executiva de nº 1017526-51.2023.8.11.0041, id nº 117864805, em nome do embargante FERNANDO,
a taxa de administração no patamar de 15%, fundo de reserva de 2,50%, assinado por ele em 10.09.2019, referente ao GRUPO 000638, cota 0415, proposta nº 0001012393 e, id nº 117864812, taxa de administração no patamar de 15%, fundo de reserva de 2,50%, assinado por ele em 10.08.2019, referente ao GRUPO 000633, cota 0378, Proposta nº 0001011724.

Já no id nº 117864810, denota-se a efetivação da cessão/transferência da qual o embargante FERNANDO ficou como avalista, com a proposta de SEGURO PRESTAMISTA no id nº 117864810 (feito executivo), devidamente assinada pela embargante BIANCA, qual expressou sua anuência, com reconhecimento de firma, sendo deste modo legal a inclusão do seguro.

Nessa senda, é de sabença que o Seguro de Proteção Financeira e/ou Prestamista é um dispositivo criado para garantir o pagamento total ou parcial de uma dívida, caso ocorra algumas situações inesperadas que impossibilitem o pagamento pelo contratante, qual é utilizado em casos de Morte, Invalidez temporária ou permanente, desemprego e/ou perda de renda, entre outros.

O referido seguro comumente é associado à aquisição de um bem, financiamento ou arrendamento mercantil, sendo que sua adesão não é obrigatória, todavia, quando contratado, valerá durante a vigência do contrato financiado, assim, inexiste abusividade nesse ponto. Deste modo, inviável qualquer pretensão de restituição, como posto na inicial ou indenização moral, por ser inexistente o ato ilícito e dano, em face da anuência do autor com a cláusula contratual e sua legalidade.

Não há qualquer prova no tocante a eventual venda casada, eis que ficou avençada a contratação das tarifas e seguro, com a devida anuência da autora.

Por tudo que dos autos consta, evidente que as ilações dos embargantes não merecem guarida, ainda mais frente ao contrato de id nº 117864815, qual consignou os índices no id nº 117864805, 117864810, 117864812.

Outrossim, referente a alegação de exorbitância na atualização do bem, fato é que o débito do embargante correspondente às seguintes parcelas vencidas: Grupo e cota: 638/415 de Novembro/2022 à Outubro/2023 Grupo e cota: 633/378 de Janeiro/2023 à Setembro /2023 e não nos termos aventados pelos embargantes, como consignado pelo ora credor/embargado, que o contrato de consórcio prevê o reajuste das parcelas devidas com base na evolução do preço do bem objeto do contrato de consórcio, além de que os juros aplicados são apenas os moratórios (1% ao mês), além de multa contratual de 2%. As parcelas devidas e mencionadas, correspondem ao percentual devedor de 21,7228% e 26,3644% do valor do bem objeto do contrato.

Além disso, o título/contrato foi assinado regularmente pelas partes executadas, ora embargantes, com as especificações da contratação e garantias, não havendo que se acolher o aventado na exordial.

Por outro lado, do simples compulsar os autos, evidencia-se que o título executivo extrajudicial preenche os requisitos de sua natureza, assim, não há que se falar em inexistência de débito, pois o título é líquido certo e exigível.

Deste modo, depreende-se dos autos que não

há ilegalidade a ser reconhecida, sendo legítima a execução movida pelo embargado em desfavor da parte embargante, pois o objeto da execução está de acordo com a natureza do negócio jurídico firmado.

Diante do exposto e considerando o que mais consta dos autos, Julgo Por Resolução de Mérito a presente AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO e
NÃO ACOLHO
os pedidos inicial, das ações nº 1014203-04.2024.8.11.0041 e 1021344-74.2024.8.11.0041, com fulcro no que dispõe o artigo 487-I c/c. artigo 920, II, primeira parte, do Novo Código de Processo Civil, permanecendo o contrato como pactuado entre as partes, por inexistir vícios a nulificar a Execução, possuindo o título executado, certeza, liquidez e exigibilidade, capaz de aparelhar a respectiva ação.

Condeno os embargantes das ações nº 1014203-04.2024.8.11.0041 e 1021344-74.2024.8.11.0041, em cada processo, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em dez por cento da causa de cada processo, atualizados a partir do ajuizamento de CADA ação.

Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações de estilo, ficando as partes autoras intimadas a pagar a condenação em quinze dias do trânsito em julgado, sob pena de multa de dez por cento e penhora.

Extraiam-se cópias dos julgados e da certidão do trânsito em julgado, dos processos nº 1014203-04.2024.8.11.0041 e 1021344-74.2024.8.11.0041, juntando-as na Ação de Execução nº 1017526-51.2023.8.11.0041, associada, certificando-se. (...)”.

Assim, nenhum dos argumentos lançados neste apelo possuem o condão de reformar a sentença, sobretudo porque as razões são idênticas às argumentações dos Embargos à Execução, tendo ocorrido o trânsito em julgado, com a abordagem das matérias.

A esse respeito:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. COISA JULGADA. MATÉRIA DISCUTIDA EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. EXTINÇÃO DO FEITO.
1. A eficácia preclusiva da coisa julgada impede que se infirme o resultado a que se chegou em processo anterior com decisão trânsita, ainda que a ação repetida seja outra, mas que, por via oblíqua, desrespeita o julgado anterior. 2. Deve ser acolhida a preliminar de coisa julgada material, ocasionando a extinção do feito sem resolução do mérito, vez que foi decidida idêntica pretensão
(nulidade de procedimento administrativo ou a redução da multa imposta) nos Embargos à Execução, com decisão já transitada em julgado. 3. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA. (TJ-GO 52688306620208090051, Relator: DESEMBARGADOR GUILHERME GUTEMBERG ISAC PINTO, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 11/08/2022)”.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024